Tribunal: TJSP
Processo: 1082321-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Direito autoral – Alegada exibição de obra audiovisual dublada pelo autor, supostamente sem sua autorização, violando seus direitos conexos, ausente, ainda, a exibição dos créditos ao final das obras – Ação julgada procedente em parte – Insurgência da requerida – Preliminar – Impugnação à assistência judiciária – Acolhimento – Autor que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Direito autoral – Alegada exibição de obra audiovisual dublada pelo autor, supostamente sem sua autorização, violando seus direitos conexos, ausente, ainda, a exibição dos créditos ao final das obras – Ação julgada procedente em parte – Insurgência da requerida – Preliminar – Impugnação à assistência judiciária – Acolhimento – Autor que já ajuizou mais de trezentas ações na Justiça Bandeirantes com pleitos idênticos, envolvendo partes distintas – Autor que age como litigante habitual, escorando-se na assistência judiciária para deduzir suas pretensões, conduta temerária que afronta a boa-fé processual – Mérito – Alegação que não houve qualquer afronta a direito do autor – Cabimento – Autor que prestou serviços de dublagem como membro de empresa contratada para a produção audiovisual trazida a debate– Parte que é profissional experimentado, conhecendo, portanto, a finalidade do seu trabalho, que visa inevitavelmente à comercialização – Ausência de prova de qualquer deliberação prévia ou ressalva, pelo autor/apelado, sobre a utilização das obras – Anuência implícita da comercialização da obra, que é da essência de sua atividade – Configuração de "venire contra factum proprium" – Alegação que não houve exibição dos créditos – Ausência de prova de que a empresa de dublagem não colocou os créditos ao final – Precedentes desta Corte – Parte que deduziu pretensão ciente de que é destituída de sentido – Litigância de má-fé configurada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.